Tribunal: TJSP
Processo: 1001149-04.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001149-04.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JONATAS LIMA DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED
- SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-04.2020.8.26.0005 -Voto no 49559
2
APELAÇÃO N° 1001149-04.2020.8.26.0005
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: JONATAS LIMA DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
VOTO N° 49.559
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO - INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO E
INADIMPLÊNCIA
-
EXERCÍCIO
REGULAR
DE
DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
AÇÃO IMPROCEDENTE - ALTERAÇÃO DA VERDADE
DOS FATOS - UTILIZAÇAO DO PROCESSO PARA
CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL - CPC, ART. 80, II E
III
-
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
-
APELAÇÃO
IMPROVIDA.
Ação de indenização por danos morais c.c.
inexigibilidade de débito foi julgada improcedente por
sentença, que condenou o autor nas custas, despesas e
verba honorária de 15% do valor atualizado da causa,
observada
justiça
gratuita,
impondo-lhe
multa
por
litigância de má-fé, de 5% do valor atualizado da causa.
Apelou o vencido. Alega que sua conduta
não
configurou
litigância
de
má-fé,
pedindo
seu
afastamento. Documentos que instruíram a contestação não
comprovam a existência do débito que deu origem à
inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. Fala
da incidência da teoria do desvio produtivo. Aduz ser
inaplicável ao caso o enunciado da Súmula no 385 do STJ.
Postula indenização por dano moral e arbitramento de
honorários de sucumbência e recursais em favor de seu
advogado. Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido, com nota
de justiça gratuita.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir por seus próprios fundamentos, que
passam a integrar o voto (Regimento Interno, art. 252),
porque proferida em perfeita harmonia com o conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-04.2020.8.26.0005 -Voto no 49559
3
probatório.
Deveras, juntou o réu prova documental da
existência de relação jurídica decorrente de “PROPOSTA DE
ADESÃO AO CARTÃO CO-BRANDED” assinada pelo autor sem
impugnação,
acompanhada
de
cópia
do
documento
de
identidade e fotografia tirada no momento da contratação
(fls. 107/108), além de faturas com demonstrativo das
despesas (fls. 129/134).
Sob tais condições, resultantes do exame
da prova, o réu terá agido no exercício regular de um
direito, pois, conforme firme entendimento pacificado na
2a Seção (REsp no 527.618/RS, Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJ 24.11.03), somente se tolhe inclusão do nome do
devedor em cadastros de proteção ao crédito quando e se
implementadas, ao mesmo tempo, as seguintes condições: a)
o ajuizamento de ação, pelo devedor, contestando a
existência parcial ou integral do débito; b) a efetiva
demonstração de que a contestação da cobrança indevida se
funda na aparência do bom direito e em jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas
de parte do débito, deposite o valor referente à parte
tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao
prudente arbítrio do magistrado, não sendo esse o caso.
Nesse sentido: MC 6.518/RS, Rel. Min.
Menezes Direito, DJ 15.03.04; REsp 538.089/RS, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 14.06.04; REsp 469.627/SP,
Rel. Min. Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp 522.282/SP,
Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini,
DJ
17.12.04;
REsp
610.063/PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 31.05.04;
REsp 551.871/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 25.02.04;
AgRg no REsp 507.531/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro, DJ 17.12.04; AgRg na MC 8.629/SP, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, j. 03.02.05; REsp 604.515/SP,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 12.12.05.
Ressalte-se que inversão do ônus da prova
na relação de consumo não é automática, cabendo ao
magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança
da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, nos
termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n° 8.078/90,
requisitos cuja aferição se acha intimamente relacionada
ao conjunto fático-probatório, na linha de precedentes do
STJ (REsp 897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ
28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr,
DJ 08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-04.2020.8.26.0005 -Voto no 49559
4
Menezes Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel.
Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp
662.891/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05;
AgRg no REsp 769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
28.11.05; REsp 591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr,
DJ 01.07.04), o que, não sendo possível, à luz da prova
documental,
torna
improcedente
a
demanda e afasta
qualquer indenização.
Discussão eventual de valores não retira a
realidade de dívida pendente e da inadimplência, até
porque o réu fez prova da origem do débito lançado no
cadastro.
Por fim, “cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor
antes de proceder à inscrição” (Súmula no 359, STJ), e
não ao apelado.
Foi bem reconhecida a litigância de má-fé,
por alteração da verdade dos fatos e utilização do
processo para conseguir objetivo ilegal (CPC, art. 80, II
e III), adequada às peculiaridades do caso e cujo
montante não comporta redução.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios da sentença para 20% do
valor atualizado da causa, suspensos nos termos do art.
98, § 3o, do mesmo diploma.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator